Tribunal: TJPA
Processo: 0802365-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802365-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO JOSE ABSJ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que o agravado se abstenha de efetuar novos bloqueios de pagamentos e de realizar a exigência de impostos não pagos, tendo em vista a isenção tributária, bem como para que seja determinada a permanência e/ou renovação do contrato administrativo com a liberação de valores vencidos e vincendos.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. No que tange ao pedido para que seja determinada a prorrogação do contrato de prestação de serviços, não há demonstração da probabilidade do direito para que seja deferido o pedido de urgência, pois apesar dos argumentos do Recorrente acerca da essencialidade do serviço, é cediço que tal ato é discricionário e envolve análise do mérito administrativo, cabendo ao poder público decidir acerca da contratação, além de observar os requisitos previstos para contratação pública previstos na Lei 8666/93, agora disciplinados na Lei 14.133, publicada em 01 de abril de 2021.

4. Não há perda de objeto da ação em relação ao pedido de pagamento pelo serviço prestados após o término contratual ocorrido em janeiro de 2021, no entanto, a manifestação sobre a existência ou não do direito ao pagamento, compete ao julgador originário sob pena de supressão de instância, haja vista que ainda não houve manifestação acerca de tal matéria.

5. Sendo reconhecida a imunidade tributária da Agravante, em conformidade com o disposto no art. 150, VI, alínea “c” do CTN, não há razões para exigência de tributos, ressalvando-se que a inexigibilidade não é absoluta e deve ocorrer a partir do dia 26.10.2018, data de publicação da publicação da Portaria nº 1.660/2018, que reconheceu a condição de entidade de assistência social sem fins lucrativos da Agravante.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para afastar a perda de objeto em relação ao pedido de pagamento pelos serviços prestados após o término da relação contratual e para determinar que o Agravado se abstenha de exigir e aplicar penalidades à Agravante em decorrência do não recolhimento de impostos municipais no período posterior ao dia 26.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 14 de dezembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0802365-95.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SÃO JOSÉ contra o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Lançamentos de Débitos Fiscais (processo n.
0800787-52.2021.8.14.0015
– PJE
)
ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que o MUNICÍPIO DE CASTANHAL se abstenha de exigir impostos municipais da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ
(...)

Em suas razões
, a Agravante aduz que é instituição filantrópica sem fins lucrativos, com reconhecimento atestado por meio da Portaria nº 1.660, de 19 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial da União em 26/10/2018, que atestou e deferiu a concessão do CEBAS – Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, condição que lhe confere imunidade tributária.

Afirma que o agravado vem exigindo indevidamente o pagamento de tributos municipais e retido pagamento devido pela execução contratual de serviços de saúde, sob a alegação de existência de débito perante o fisco municipal e que, a referida retenção somente cessou após a emissão de parecer jurídico da procuradoria municipal reprovando tal conduta.

Assevera que deve ser observado o princípio da continuidade na prestação do serviço público para que seja deferido o pedido de prorrogação contratual, garantindo-se a continuidade dos atendimentos de saúde realizados no Hospital São José, sob pena de ocasionar graves prejuízos à população com a suspensão dos serviços.

Aduz que, ao contrário do que consta na decisão agravada, não há perda de objeto em relação ao pedido de pagamento pelos serviços prestados, pois mesmo com o contrato encerrado em 29 de janeiro de 2021, encontra-se pendente de assinatura termo aditivo para prorrogação da contratação e os atendimentos médicos continuaram nos meses de fevereiro e março e se encontram pendentes de pagamento.

Afirma que, por questões políticas, a administração pública municipal insiste na exigência do pagamento de impostos e ameaça utilizar tal fundamento para negar a prorrogação da contratação, mesmo já tendo sido reconhecida a isenção tributária, conforme certidão fornecida pelo próprio município.

Requer a concessão de efeito suspensivo para que o agravado se abstenha de efetuar novos bloqueios de pagamentos e de realizar a exigência de impostos não pagos, tendo em vista a isenção tributária já reconhecida, requer ainda, que seja determinada a permanência e/ou renovação do contrato com a liberação de valores vencidos e vincendos, que atualmente somam o valor de R$ R$ 789,865,78 (setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para afastar a perda de objeto em relação ao pedido de pagamento pelos serviços prestados após o término da relação contratual e para determinar que o Agravado se abstenha de exigir e aplicar penalidades à Agravante em decorrência do não recolhimento de impostos municipais no período posterior ao dia 26.10.2018

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento parcial provimento do recurso, para que seja afastada a perda de objeto em relação ao pedido de pagamento pelos serviços prestados pela Agravante e para que seja cessada a cobrança de impostos diante da imunidade tributária da Recorrente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Agravante para que o agravado se abstenha de efetuar novos bloqueios de pagamentos e de realizar a exigência de impostos não pagos, tendo em vista a isenção tributária, bem como para que seja determinada a permanência e/ou renovação do contrato administrativo com a liberação de valores vencidos e vincendos, que atualmente somam o valor de R$ 789,865,78 (setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No que tange ao pedido para que seja determinada a prorrogação do contrato de prestação de serviços, não há demonstração da probabilidade do direito para que seja deferido o pedido de urgência, pois apesar dos argumentos do Recorrente acerca da essencialidade do serviço, é cediço que tal ato é discricionário e envolve análise do mérito administrativo, cabendo ao poder público decidir acerca da contratação, além de observar os requisitos previstos para contratação pública previstos na Lei 8666/93, agora disciplinados na Lei 14.133, publicada em 01 de abril de 2021. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. CLÁUSULA OBRIGATÓRIA.
VIGÊNCIA EXPIRADA. EXTINÇÃO NATURAL DO PACTO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
. INFORMAÇÃO ERRÔNEA NO SICAF. APENAS UM DOS MOTIVOS. RAZÕES PARA NÃO PRORROGAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DESVANTAJOSA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1.O mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. 2.Inexiste respaldo jurídico para contratações que beneficiem apenas os particulares em detrimento do interesse público, nem para ajustes que ofendam cláusulas gerais de boa-fé. 3.Assim, toda a relação obrigacional ou pré-contratual, pública ou privada, é pautada pela vontade e integrada pela boa-fé, resguardando o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes (CC, art. 422). 4.A vigência contratual é clausula obrigatória (IV do art. 55 da Lei 8.666/1993) e a duração dos contratos administrativos firmados com base na Lei de Licitações fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários (art. 57 da Lei 8.666/1993).
5.A discricionariedade da prorrogação é uma das marcas mais acentuadas do contrato administrativo. 6.A prestação de serviços a serem executados de forma contínua poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses (inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993
). 7.O que se observa quando da leitura do texto normativo é que há discricionariedade na prorrogação de contrato firmado com o Poder Público: é preciso observar se a prorrogação traduz vantagem econômica para a administração pública e adequação ao interesse público. 8.O administrador vincula-se aos motivos expressos para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido. 9.Os elementos importantes para afastar o interesse público na prorrogação do contrato nº 215/2017 são de aspectos técnicos administrativos e financeiros (Informações prestadas pelo impetrado no ID 8393812). 9.1.Neste sentido, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3º da Lei 8.666/1993) vem para deixar claras e confiáveis as ?regras do jogo?. O contrato foi firmado com vigência de 12 (doze) meses como prazo final dia 14/12/2018 - não era prazo estranho para a impetrante. A incúria da impetrante em visualizar eventual desinteresse do contratante pela prorrogação não serve para afastar o juízo de conveniência e oportunidade inerente ao ato almejado (prorrogação contratual). Este juízo discricionário é natural tanto em relações jurídicas de direito público como de direito privado. 10.Segurança denegada. (TJ-DF 07025222620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/10/2019) (grifos nossos).

Desta forma, em análise de cognição sumária, não há como impor à administração pública a obrigatoriedade de assinatura do termo aditivo contratual, ainda que sob o fundamento de essencialidade do serviço prestado.

No tocante ao pedido de pagamento pela prestação de serviços que a Agravante afirma continuar sendo prestado, assiste-lhe parcial razão, uma vez que ao contrário do que consta na decisão agravada, tal pretensão não perdeu objeto, pois apesar da existência de parecer jurídico da Procuradoria do Município opinando pela impossibilidade de retenção de pagamento do serviço efetivamente prestado, referido parecer diz respeito à impossibilidade de condicionar o pagamento, em razão da suposta irregularidade fiscal, nada referindo acerca da prestação de serviços que a Agravante afirma continuar prestando.

Além disto, é cediço que, mesmo diante da existência de manifestação da Procuradoria Jurídica Municipal de forma favorável ao pleito, tal recomendação não é vinculativa, podendo a administração pública deixar de segui-la, fazendo-se necessário a manifestação judicial acerca da legalidade do ato.

Assim, mostra-se presente a probabilidade do direito acerca da inexistência de perda de objeto em relação ao pedido de pagamento pelo serviço prestados após o término contratual ocorrido em janeiro de 2021, no entanto, a manifestação sobre a existência ou não do direito ao pagamento, compete ao julgador originário sob pena de supressão de instância, haja vista que ainda não houve manifestação acerca de tal matéria. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais. Agravantes que não demonstraram enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais. Agravantes que visam a concessão da tutela de urgência, para exclusão dos apontamentos desabonadores vinculados aos nomes deles.
Questão não abordada pelo d. Magistrado "a quo" na decisão atacada, de modo que sua análise, nesta seara recursal, implica em supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO, nesse ponto. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. Julgamento do Agravo de Instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - AI: 22599413320188260000 SP 2259941-33.2018.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 21/01/2019, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO DE DEPÓSITO C/C INDENIZATÓRIA. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A decisão recorrida não é daquelas com potencial de acarretar prejuízo à parte. Detectada a ausência de elementos para a apreciação do pedido de Gratuidade Judiciária pelo Magistrado de primeiro grau, determinou a juntada de documentos para viabilizar a compreensão do litígio, postergando a análise do pedido. A decisão agravada trata-se, portanto, de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, afastando-se do conceito de "decisão interlocutória", previsto no art. 203, § 2º do Código de Processo Civil/2015.
Quanto ao pedido de tutela de urgência, inviável a apreciação do que sequer restou apreciado na origem, haja vista que tal situação implicaria em supressão de instância, o que é defeso.
NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA, POR INADIMISSÍVEL. (TJ-RS - AI: 70076128230 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 06/12/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2017)

No que concerne à alegada exigência indevida do pagamento de tributos como condicionante para prorrogação contratual, assiste razão ao Recorrente, uma vez que a isenção tributária já fora reconhecida pelo próprio Agravado, conforme declaração e certidão emitidas pela municipalidade (Num. 4787093 - Pág. 1/2).

Desta forma, sendo reconhecida a imunidade tributária da Agravante, em conformidade com o disposto no art. 150, VI, alínea “c” do CTN, não há razões para exigência de tributos, ressalvando-se que a inexigibilidade não é absoluta e deve ocorrer a partir do dia 26.10.2018, data de publicação da publicação da Portaria nº 1.660/2018, que reconheceu a condição de entidade de assistência social sem fins lucrativos da Agravante.

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (id. 5848227 - Pág. 6):

Ademais, em relação à exigência de pagamento de tributos pela Associação, entende-se que os argumentos da Agravante comportam provimento, na medida em que, conforme depreende-se dos autos, a Associação ora Agravante goza de imunidade tributária, devidamente reconhecida pelo Município de Castanhal, ora Agravado, posto que, não possui

coerência a exigência de tributos à mesma.

Registre-se, ademais, que, conforme se verifica no bojo dos autos, a Agravante é entidade sem fins lucrativos, que goza de imunidade tributária (devidamente reconhecida pelo Agravado), bem como que, por meio da Portaria n. 1.660, de 19.10.2018, teve deferida a concessão do CEBAS, com validade de três anos, portanto, ainda vigente (ID n. 4771477).

Sob este aspecto, verifica-se que o Juízo de origem já deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a inexigibilidade de impostos municipais, contudo constata-se que a pretensão da Recorrente é para que o Agravado se abstenha de aplicar penalidades ou criar embaraços para a renovação contratual em decorrência da alegada irregularidade fiscal, razão por que deve ser deferido o pedido.

No que tange ao perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, este decorre da possibilidade de continuar havendo exigência indevida de tributos, apesar da imunidade tributária da Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para afastar a perda de objeto em relação ao pedido de pagamento pelos serviços prestados após o término da relação contratual e para determinar que o Agravado se abstenha de exigir e aplicar penalidades à Agravante em decorrência do não recolhimento de impostos municipais no período posterior ao dia 26.10.2018, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),
05
de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022